Tribunal: TJMT
Processo: 1015795-42.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELADA PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – ÔNUS DA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEPOSITO PERTENCE A PARTE APELANTE – ART. 371, I CPC - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.
II – Assim, tendo em vista que o contrato de empréstimo bancário indica que o valor foi transferido diretamente para a conta corrente da parte Apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.
III - Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa. No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a parte autora/apelante é albergada pelos benefícios da assistência judiciária, conforme certidão.
Visto Etc.
Recurso de Apelação Cível, interposto por ROSILDA SOARES CARVALHO, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais no 1015795-42.2020.8.11.0003 ajuizada contra o BANCO PAN S.A., que restou assim consignado:
“Destaco, mais uma vez, que cabia ao requerente, ao ingressar com a ação, apresentar provas mínimas das suas alegações, carreando aos autos, pelo menos, o extrato bancário da época da contratação, para evidenciar que não houve o recebimento dos valores. Contudo, o mesmo não se desincumbiu de produzir a prova mínima do alegado.
Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.
Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.
Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade."
Inconformada com a sentença, ROSILDA SOARES CARVALHO apresentou Recurso de Apelação aduzindo que, (i) que o contrato apesar de assinado, não é validade; (ii) que não existe demonstração de que o valor supostamente emprestado tenha sido disponibilizado; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para que o contrato seja declarado nulo; (iv) requereu a condenação do banco apelado ao pagamento de dano moral e a restituição em dobre do valor pago indevidamente;
Contrarrazões apresentada pugnando pela manutenção da sentença de piso.
É o relatório.
In casu, extrai-se dos autos que a parte autora/apelante ajuizou ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do BANCO PAN S/A, aduzindo, em síntese que é aposentada, e que percebeu descontos indevidos referente a um empréstimo consignado que não teria efetuado.
Pois bem.
Da análise dos autos, extrai-se que a parte apelante firmou o Termo de Adesão com a instituição bancaria apelada (id. 100104459).
Ademais, analisando o contrato, verifico que o valor emprestado foi depositado na conta bancaria da própria parte recorrente, junto a Caixa Econômica Federal.
Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancaria da própria recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da causa.
No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a parte autora/apelante é albergada pelos benefícios da assistência judiciária, conforme certidão.
Desembargador: Sebastiao de Moraes Filho
=relator=